Tribunal: TJBA
Processo: 8099073-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099073-14.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WESLEY DA FONSECA SCALDAFERRI

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da inclusão do nome da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da inclusão do nome da parte autora no SCR sem notificação prévia e à possibilidade de configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O SCR é um banco de dados administrado pelo Banco Central, no qual as instituições financeiras devem registrar informações sobre operações de crédito superiores a R$ 200,00, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022.

4. A referida norma exige que as instituições financeiras informem previamente os clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR. No caso, a instituição financeira recorrida comprovou o cumprimento desse dever, não restando caracterizada falha na prestação do serviço.

5. Não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira, que agiu no exercício regular de um dever legal, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Resolução nº 5.037/2022 do BACEN, arts. 13 e 16; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência citada:
AgInt no AREsp n. 2.468.974/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 50024095920248130073, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.04.2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10022569120258260269 Itapetininga, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 24/10/2025, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8099073-14.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
WESLEY DA FONSECA SCALDAFERRI
e como apelada
BANCO BRADESCARD S.A..

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04